Tribunal: CARF
Processo: 10880.903098/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903098/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.600 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA ATLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
O Regimento Interno do CARF não prevê a hipótese de sobrestamento.
Ademais, inexistindo prejudicialidade à decisão a ser tomada nos autos em
função do decidido em outro processo administrativo, muito mais razão existe
para negar o pedido de sobrestamento do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$568.484,65 a título de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2003 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor
disponível para tanto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903098/2011-13
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMPs (v. e-fls. 12/28) tendo por objeto
crédito de saldo negativo de IRPJ do período de apuração de 2003. O despacho decisório de e-
fls. 02 (complementado pelos docs. de e-fls. 03/05) indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as compensações com base nos seguintes fundamentos:

A apuração do saldo negativo de IRPJ considerou as seguintes parcelas na sua
composição: a) Retenção na fonte de R$ 2.295.595,39; b) Pagamentos de R$ 274.833,53; c)
Estimativa Compensada com Saldo Negativo de Períodos Anteriores (SNPA) de R$ 756.511,75
e d) Demais estimativas compensadas de R$ 373.099,70.
As retenções, bem assim os pagamentos, foram confirmados pelo Despacho
Decisório; já as estimativas compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores -
SNPA, bem assim as demais estimativas compensadas, não foram reconhecidas. Em resumo, foi
apresentado crédito de R$ 3.700.040,37 e confirmado apenas R$ 2.570.428,92. A Contribuinte
apurou em sua DIPJ um saldo negativo de R$568.484,65, para um imposto devido de
R$3.131.555,72.
Irresignada com o teor do despacho decisório, a Contribuinte protocolou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 29/38 (juntamente com os docs. de e-fls. 55/106)
através do qual apresentou as seguintes alegações (conforme o Relatório constante da decisão
recorrida):
a) Que apurou saldo negativo de imposto sobre a renda da pessoa jurídica - IRPJ -
no ano calendário 2002 e que utilizou o saldo negativo de 2002 para quitar
estimativas de IRPJ dos PA 01, 02 e 03 do ano de 2003, mediante as seguintes
Declarações de Compensação: 36964.47337.270504.1.3.02-6963, retificada
pela de no 38188.02812.0710061.7.02-9883; no 09813.19604.290704.1.3.02-
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

0680, retificada pela de no 18556.97938.071006.1.7.02-4317; e a de no
40537.83780.310804.1.3.02-0192,
retificada
pela
de
no
36104.76921.071006.1.7.02-5355;
b) Informa que estas Dcomp indeferidas estão vinculadas à processo
administrativo fiscal e a terceira Dcomp à processo judicial sem decisão final;
c) Alega que ao se resolverem os processos administrativos e judiciais vinculados
estes débitos estarão resolvidos. Assim, seria desnecessário o prosseguimento
deste processo pois incorreria no risco de dupla cobrança, caso o mesmo seja
devedor dos tributos. Da mesma forma, alega que pode ser vencedor nos
demais processos e este presente processo ficar prejudicado;
d) Informa que os créditos são objetos de discussão nos autos do processo
administrativo fiscal n° 11610.003184/2003-59 e este tem apensos os
processos no 11610.004345/2003-21 e 11610.005870/2003-64;
e) Em relação ao processo originário (processo administrativo n°
11610.003184/2003-59), aduz que se faz necessário elucidar o histórico sobre
seu trâmite no processo no âmbito administrativo;
f) Informa que em 18.03.2008, apresentou manifestação de inconformidade
visando à reforma da decisão proferida em despacho decisório exarado pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo no PAF principal, no
11610.003184/2003-59;
g) Que a 4a Turma da DRJ/SPO I negou provimento à manifestação de
inconformidade em 16.01.2009 no Acórdão n° 16-20.123. Assim, em
20/02/2009 apresentou Recurso Voluntário ao CARF;
h) Acrescenta ainda que em 06/02/2009 foi publicada sentença de mérito
favorável, concedendo a segurança pleiteada pela a Recorrente nos autos do
mandado de segurança o que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto transcorrer o processo na esfera administrativa, ou seja, até
seu julgamento em última instância;
i) Que atualmente o processo administrativo n° 11610.003184/2003-59 aguarda
julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em
virtude da interposição de recurso voluntário pela Requerente, bem como pela
segurança concedida nos autos do mandado de segurança n°
2008.61.00.010794-3;
j) Entende que enquanto não houver o encerramento do referido processo
administrativo, as estimativas nele compensadas poderão ou não ser
confirmadas;
k) Quanto ao crédito utilizado para compensação do complemento da Estimativa
do PA 03/2003 informa que referido crédito está em discussão na esfera
judicial por meio de embargos à execução fiscal no 2008.61.82.026450-7;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

l) Que se trata de litígio quanto à existência ou não de crédito decorrente de
pagamento de estimativa do ano de 1995, resultante de lançamento de ofício
formalizado através do processo administrativo no 13802.000447/98-27.
Explica que mesmo tendo prejuízo fiscal no exercício, nos PA 06, 07 e
08/1995, apurou imposto a pagar de estimativa. Que compensou com prejuízo
fiscal estes valores por força de liminar judicial, mas que, após a cassação da
liminar, a Receita Federal efetuou os lançamentos referentes a estes PA;
m) Aduz que ao pagar os valores do auto de infração estes valores seriam
passíveis de restituição/compensação, ora visto que obteve prejuízo fiscal ao
final do exercício. Informa que estes são os valores de crédito utilizados neste
processo para o PA 03/2003;
n) Acrescenta ainda que incorreu em erro no preenchimento da DCTF no registro
da quitação do débito do PA 03/2003 e que, por isso, tal débito foi enviado
para a PGFN e foi executado nos autos de execução fiscal no 2008.61.019286-
7, com CDA no 80.2.08.003583-07, e está aguardando julgamento de recurso
de apelação no TRF 3;
o) Ao final pede que seja dado provimento a presente Manifestação de
Inconformidade para reformar o despacho decisório proferido, a fim de que
seja deferido o Pedido de Restituição e Compensações, uma vez que os valores
cobrados nesta demanda já estão sendo cobrados em outros processos
administrativos e judicial. Acrescenta que caso não seja este o entendimento,
ao menos, que seja determinado o sobrestamento destes autos até que seja
proferida decisão nos outros processos administrativos e judicial.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba – DRJ/CTA, que proferiu o Acórdão no
06-061.630 – 2a Turma (v. e-fls. 117/123). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou
provimento à manifestação de inconformidade, conforme a ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE
CRÉDITO.
PARTE
DO
CRÉDITO
DECIDIDO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO CONEXO.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não
homologadas, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE
CRÉDITO. PARTE DO CRÉDITO DECIDIDO EM PROCESSO JUDICIAL.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não
homologada e cujo crédito esteja sob litígio judicial sem decisão transitada em
julgado.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 132/147, através do qual argui o seguinte:
1) Preliminarmente, requer o sobrestamento do julgamento do presente processo
haja vista sua conexão com os de no
10725.902741/2009-51,
11610.003184/2003-59, 11610.004345/2003-21 e 11610.005870/2003-64,
posto que são referentes a não homologação de compensações de saldos
negativos de IRPJ com estimativas de pagamentos decorrentes dos anos-
calendários de 2001 e 2002, a fim de que naqueles seja confirmada a
existência
dos
créditos
utilizados
nas
DCOMPs
nos
38188.02812.071006.1.7.02-9883,
18556.97938.071006.1.7.02-4317
e
36104.76921.071006.1.7.02-5355;
2) No mérito, repete os argumentos já expendidos quando da manifestação de
inconformidade, mormente aqueles que dizem respeito às estimativas objeto
de compensação não homologadas nos autos dos processos de no
10725.902741/2009-51, 11610.003184/2003-59, 11610.004345/2003-21 e
11610.005870/2003-64. “Isso porque, se vier a ser proferida decisão definitiva
que não homologue compensações de estimativas, os débitos confessados em
DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os §§ 7° e 8° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 c/c Parecer
PGFN/CAT n° 88/2014, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que a
referida glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas”;
3) No mesmo sentido cita o teor da Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da falta de comprovação da
certeza e liquidez de parcela do crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

2003. Referida parcela, no importe de R$1.129.611,45, diz respeito a estimativas objeto de
compensações não homologadas, conforme o demonstrativo abaixo:

Conforme o demonstrativo acima, foram glosadas duas parcelas relativas a
estimativas objeto de compensações não homologadas. A primeira, no importe de R$756.511,75
diz respeito a compensação com saldo negativo de períodos anteriores e abarca as DCOMPs
controladas nos processos administrativos no 11610.003184/2003-59, 11610.004345/2003-21 e
11610.005870/2003-64 (referidos processos encontram-se pendentes de julgamento de recurso
voluntário apresentado perante o CARF); já a segunda, no valor de R$373.099,70, refere-se a
estimativas que teriam sido objeto de compensação, via DCTF, onde foi apontado crédito cuja
origem remontaria ao processo administrativo no 13802.000447/98-27. Esta parcela estaria
sendo objeto de cobrança executiva, nos autos do processo de execução fiscal no
2008.61.019286- 7.
Justamente pela pendência de decisão definitiva nos processos acima indicados,
requer a Contribuinte, prefacialmente, o sobrestamento do presente julgamento. Entretanto, não
vejo prejudicialidade a este processo em relação à decisão que eventualmente vier a ser tomada
nos referidos processos, o que ficará mais evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito
da disputa.
Ademais, verificamos que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de
rejeição a pedidos de sobrestamento semelhantes por inexistência de previsão regimental, a
exemplo do da ementa de acórdão reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão
legal. (Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)
Por todo o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento.
Em relação ao mérito, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as
estimativas quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido
de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903098/2011-13

do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Também em relação ao valor de R$373.099,70, referente a estimativas que teriam
sido objeto de compensação, via DCTF, o raciocínio é o mesmo, mormente em se considerando
que tais valores já estão sendo objeto de cobrança executiva nos autos do processo de execução
fiscal no 2008.61.019286- 7.
Por todo o exposto, é forçoso reconhecer como passível de aproveitamento na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 o valor de R$1.129.611,45.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
de R$568.484,65 a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor disponível para tanto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital